Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001144-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVANTE), URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.358.149/0001-17 (AGRAVADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – RÚBRICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO/ARQUITETO) NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NO EDITAL TAMPOUCO NA LEI No. 8.666/93 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO RECORRIDA REVOGADA –
RECURSO PROVIDO.

A decisão liminar recorrida que determinou a reabertura do procedimento licitatório a partir da fase de habilitação merece ser revogada, tendo em vista que a exigência de assinatura do responsável técnico na planilha orçamentária, não está prevista no instrumento convocatório, o qual não foi impugnado a tempo e modo adequados, tampouco na lei no. 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001144-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

AGRAVADA
: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Porto Estrela contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000651-47.2019.8.11.0008, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, deferiu o pedido de liminar vindicado na exordial,
para o fim de determinar a reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto Estrela-MT, a qual deverá reiniciá-la a partir da fase de habilitação, devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por profissional legalmente habilitado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o instrumento convocatório não exigiu que a proposta e seus anexos estivessem firmados com assinatura de engenheiro ou arquiteto responsável.

Afirma que, o item 8.1 do edital assinala que a documentação exigida deveria ser entregue à Comissão de Licitação devidamente rubricada e, por seu turno, o item 8.2.1,
a
, determina que a carta proposta seria firmada pelo representante legal da firma licitante.

Diz que, tal regra, como não foi impugnada, conforme cópia do processo administrativo da Tomada de Preços 002/2018 em anexo à inicial, estava em pleno vigor quando do julgamento das propostas, o que, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se poderia exigir que tal documentação fosse acompanhada da rubrica de engenheiro ou arquiteto.

Assevera que, a Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, em todo o seu corpo, nada fala sobre a necessidade de que orçamentos sejam assinados por responsável técnico. Na verdade, a Resolução no 218, de 29 de junho de 1973 apenas divide, para efeito de fiscalização do exercício profissional, as atividades que seriam exercidas entre engenheiros e arquitetos.

Aduz que, o perigo de dano é latente já que
a licitação busca a construção de obra pública - capela mortuária, para o atendimento da população de Porto Estrela/MT. Trata-se do 3o menor IDH do Estado de Mato Grosso, cuja população já sofreu as mais diversas mazelas. A obra pública licitada regularmente pretende trazer um alento, ao menos na hora da morte, a essa população. Aguardar, pois, o julgamento de mérito desse recurso traz imenso perigo de dano a toda a população, que ficaria sem o necessário serviço público.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida pelo Juízo
a quo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 32587475.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 36912968.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de que
Seja pela forma – tempo e modo de questionar o edital – a ser ainda discutida na instância a quo, seja pela conteúdo, já que não se mostra exigível o requisito “assinatura de planilha por profissional responsável”, por ausência de previsão legal e por desnecessidade para fins de aferição de capacidade, uma vez que a lei de regência e o edital já elegeram meios aptos para tal, esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, para ver suspensa a decisão liminar combatida
(id. 39266465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Porto Estrela contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000651-47.2019.8.11.0008, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, deferiu o pedido de liminar vindicado na exordial,
para o fim de determinar a reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto Estrela-MT, a qual deverá reinicia-la a partir da fase de habilitação, devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por profissional legalmente habilitado.

Ressalto,
ab initio
, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à decisão recorrida, o Juiz de Primeiro Grau assim consignou:

[...]. Destarte, após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a medida pleiteada comporta deferimento, uma vez que restou plenamente demonstrado a verossimilhança em suas alegações.

12. Importante salientar que a Resolução n° 218 de 29 de Junho de 1973 do CONFEA, estabelece em seu artigo 1°, que as atividades 02 e 09, ficará sob a fiscalização dos profissionais da Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, haja vista se tratar de profissionais de diferentes modalidades. Dessa forma, vislumbra-se que todos os documentos devem ser assinados por pessoa competente.

“Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: (...)

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;” (...)

13. Compulsando atentamente os autos, percebe-se que os documentos planilha de preços, cronograma físicofinanceiro e planilha de resumo do BDI não foram devidamente assinados por profissional da área, o que os tornam nulos, uma vez que carecem de validade jurídica.

[...].

Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, consideram-se presentes os requisitos do art. 294, caput e seguintes do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual defiro a liminar vindicada na exordial, para o fim de determinar a reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto Estrela-MT, a qual deverá reinicia-la a partir da fase de habilitação, devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por profissional legalmente habilitado. [...].

Analisando os autos, observo que o edital de tomada de preços no. 002/2019, não exige a assinatura do profissional responsável pela planilha de orçamento, mas, tão somente a assinatura do representante legal da empresa licitante, conforme item 8.2 e subitens. Veja-se:

8.2 — APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.2.1 — O envelope "PROPOSTA DE PREÇO" conterá 01 (uma) via original, em papel timbrado da empresa, dos seguintes documentos;

a) Carta proposta
firmada pelo representante legal da firma licitante
, contendo os seguintes itens:

I — Itens constante da planilha de quantitativos, conforme projeto básico anexo.

II — Prazo global em dias, contados a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO em que a licitante se compromete a executar a totalidade dos serviços.

III — As empresas que apresentarem propostas acima dos valores orçados para execução total da obra, serão desclassificadas, sem direito a qualquer recurso, valor orçado: R$ 133.548,29 (cento e trinta e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

8.3 — Os preços das proponentes referir-se-ão ao mês de abertura das propostas de preços.

8.3.1 — Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos de materiais em geral, despesas de execução de mão-de-obra, leis sociais e trabalhistas, taxas, impostos, tributos, lucros e quaisquer outros encargos e/ ou custos que incidam sobre os serviços contratados.

8.4 —Deverá conter na proposta um campo informando o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).
[Destaquei].

Nota-se que, a exigência legal está no artigo 14 da Lei no. 5.194/66 (norma que regula as profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo), na qual determina que
Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no art. 56.

Assim, tenho, que, exigir a assinatura do responsável técnico na planilha orçamentária, afigura-se excesso de rigor formal, até mesmo porque não há essa exigência no instrumento convocatório, o qual não foi impugnado a tempo e modo adequados, tampouco na lei no. 8.666/93.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1620661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RUBRICA DE PERITO EM LAUDO TÉCNICO. SUPRIMENTO DOS EFEITOS DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE LEGAL. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA DO ATO EM DETRIMENTO DA FORMA. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIAS DOS ATOS PÚBLICOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Encop Engenharia Ltda. contra ato do Secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz a impetrante que foi declarada vencedora da licitação, em razão de ter a SD Consultoria e Engenharia Ltda. apresentado orçamento e cronograma financeiro sem a assinatura do responsável técnico legalmente habilitado. Posteriormente, retificando-se o ato de desclassificação a SD Consultoria foi declarada vencedora. Informações da autoridade coatora relatando que seria rigor formal excessivo a manutenção da desclassificação de licitante pela troca de assinatura por rubrica. Contestação da SD Engenharia, defendendo a validade da rubrica aposta no documento, posto que a desclassificação por tal motivo resultaria no prosseguimento de apenas uma licitante, a impetrante, significando prejuízo muito maior ao objetivo da licitação, que é a obtenção da condição mais vantajosa ao erário. Acórdão do TJRS denegando a segurança, por entender que o orçamento e o cronograma financeiro não sofrem qualquer questionamento quanto a sua fidedignidade, ferindo o objetivo do certame a desclassificação de licitante por mera aposição de rubrica no lugar de assinatura. Recurso ordinário da Encop Engenharia, sustentando que as rubricas do responsável técnico não foram reconhecidas em cartório, que o processo licitatório deve obedecer à forma estreita e rigorosa traçada pelo edital e que a Lei Federal no 5.194/66, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, prevê a assinatura e o número do registro do profissional, nos orçamentos que este apresentar. Contra-razões do Estado do Rio Grande do Sul e da SD Consultoria pugnando pelo improvimento do recurso. Pareceres dos Ministérios Públicos Estadual e Federal pelo improvimento do recurso ordinário.

2. Mera particularidade formal na composição de documento, sequer classificada como irregularidade, não possui o condão de prejudicar os pressupostos de legalidade do ato administrativo praticado, dentre os quais cite-se a impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência.

3. Na espécie, restou sobejamente evidenciado que a aposição de rubrica e não de assinatura do perito, no trabalho técnico produzido, não resultou em qualquer irregularidade no certame licitatório, posto que ausente qualquer mácula nos procedimentos substanciais praticado pela Administração Pública.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

(RMS 18254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27/6/2005).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

[...]. Consoante afere-se na decisão atacada, id 31309480, a indignação da empresa agravada reside na ausência de assinaturas nos documentos “planilha de preços e cronograma físico-financeiro”, pois enquanto a da empresa licitante NCB – Construções Ltda – Me estava sem assinaturas, a da empresa BDI estava somente assinada pela sócia da empresa, o que decorreria na invalidação das propostas apresentadas, e então, sua inabilitação.

Acontece que a Administração Pública licitante não pode, sob pena de burlar a isonomia entre os licitantes, fazer exigências não previstas no edital, como no caso em tela, já que se vislumbra, como o suficiente e necessário para a habilitação – id 31309481:

[...].

Outrossim, é a Administração Pública, dentro da sua conveniência e oportunidade, obedecidas as exigências legais, o que imprescindivelmente os licitantes devem apresentar, para comprovar sua aptidão e capacidade para prestar o serviço/obra a ser contratada, o que, no caso, vislumbra-se assegurada e comprovada pela necessidade de apresentação de documentos relativos à qualificação técnica, presentes no item 7.3 do referido edital, onde constam, entre outras exigências, a de que a pessoa jurídica tenha registro junto ao CREA-MT ou CAU-MT, bem como que tenham registro em um daqueles órgãos seus responsáveis técnicos, e ainda, a comprovação de que haja profissional detentor de atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes/compatíveis as do objeto da licitação, “limitadas as parcelas de maior relevância”, e documentos do engenheiro civil responsável ou arquiteto responsável devidamente registrados nos conselhos de ordem, comprovação de capacidade técnica profissional para o desempenho da obra por intermédio da apresentação de um ou mais atestados reconhecidos pelas entidades de classe, comprovação de vínculo empregatício desses profissionais, entre outros.

Assim, fica claro que além da assinatura do engenheiro/arquiteto não ter que integrar as planilhas que guarnecem as propostas, por absoluta ausência de previsão no edital, este, materialmente, já traz em seu bojo mecanismos de assegurar a capacidade técnica da licitante, necessária e também suficiente, consoante a Lei 8.666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

II – (Vetado).

a) (Vetado).

b) (Vetado).

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

§ 7o (Vetado).

I – (Vetado).

II – (Vetado).

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

§ 11. (Vetado).

§ 12. (Vetado).

[...].

Outrossim, restou demonstrado o risco de dano, ante a impossibilidade de concluir a licitação e executar seu objeto, dentro dos respectivos cronogramas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022